Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da acusação e deu parcial provimento à apelação defensiva, fixando regime inicial aberto para as penas de reclusão (4 anos) e de detenção (2 meses).
2. O Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 111 da Lei de Execução Penal para somar as penas e fixar regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de unificação das penas de reclusão e detenção para fixação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo meio para rediscutir matéria já apreciada.
5. O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre regime inicial, fundamentando que as penas de reclusão e detenção possuem natureza distinta e devem ter regimes fixados separadamente, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A soma das penas prevista no art. 111 da LEP aplica-se na execução penal, sob competência do juízo da execução, não na fase de conhecimento.
7. Inexiste omissão, havendo apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A fixação do regime inicial deve considerar separadamente as penas de reclusão e detenção, conforme art. 33 do Código Penal. 2. A unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas, ocorre na execução penal, nos termos do art. 111 da LEP."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 69; LEP, arts. 66, III, “a”, e 111.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.998.312/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15/03/2022.
STJ, AREsp 1.619.879/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/05/2020.
TJDFT, Acórdão 2007373, 0744722-06.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 05/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1892809, 0704123-50.2022.8.07.0004, Rel. Sandoval Oliveira, j. 18/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1962280, 0703753-30.2020.8.07.0008, Rel. Jesuino Rissato, j. 30/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1852673, 0701578-48.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 25/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1864171, 0700159-29.2020.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, j. 23/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1793390, 0743650-84.2023.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 30/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1620682, 0727763-94.2022.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22/09/2022.